Tribunal: CARF
Processo: 12963.720049/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.720049/2016-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.676 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS
Recorrente
GENERAL CABLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém - PA, que julgou IMPROCEDENTE, na sua integralidade, a impugnação do contribuinte
em epígrafe.

Da autuação:
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL referente aos ano-
calendário de 2012.
A Fiscalização efetuou lançamento pelas seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12963.720049/2016-59
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

- omissão de receitas de venda e serviços - receitas não contabilizadas, conforme
notas fiscais de saída emitidas sob os CFOPs - códigos fiscais de operações e prestações nos
5.116 e 6.116;
- multa isolada sobre a falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada.
O montante autuado foi de R$ 86.747.570.52, entre principal, mais multas de 75%
e multas isoladas, e juros corrigidos até agosto/2016.
Por bem retratar a descrição dos eventos que motivaram a autuação fiscal,
transcrevo a parte concernente no relatório da decisão a quo:
I – DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário de 2012,
com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir (principal, multa e juros,
calculados até 08.2016).
TRIBUTO IMPOSTO- R$
JUROS DE
MORA- R$ MULTA – R$
MULTA
ISOLADA-
R$
TOTAL – R$
IRPJ
23.990.277,52 9.337.016,01 17.992.708,14 11.672.205,25 62.992.206,92
CSLL
9.047.243,36 3.521.187,11
6.785.432,52
4.401.500,61 23.755.363,60
TOTAL

86.747.570.52
II – DAS INFRAÇÕES
A Fiscalização descreve as Infrações nestes termos:
01 - OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS - INFRAÇÃO:
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização,
apurada conforme Relatório Fiscal e Anexos que são partes integrantes deste Auto de
Infração.
.................................................................................................................................
Após a análise das respostas da contribuinte, sobretudo aos Termos de
Intimação Fiscal nos 01 e 02, constatamos que as notas fiscais eletrônicas de saídas
emitidas por ela sob os Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) nos 5.116 e
6.116 devem compor a sua receita bruta a ser contabilizada. Estes códigos (CFOP) se
referem a venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega
futura, nas saídas ou prestações de serviços para o mesmo estado (5.116) e para outros
estados (6.116). São classificadas nestes códigos as vendas de produtos industrializados
pelo estabelecimento, quando da saída real do produto, cujo faturamento tenha sido
classificado nos códigos “5.922 e 6.922 - Lançamento efetuado a título de simples
faturamento decorrente de venda para entrega futura”.
Vejamos, então, alguns Documentos Auxiliares das Notas Fiscais Eletrônicas
(DANFE) que foram apresentados pela fiscalizada em 05/01/16, juntamente com um
“Sumário das Vendas com Entrega Futura”, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no
02:
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

Estes documentos fiscais foram emitidos pelo sujeito passivo para o cliente
(participante) Banco Santander Brasil S/A e a transação foi realizada dentro do ano-
calendário fiscalizado. Verificamos nestes DANFE(s) emitidos sob o CFOP 6.116, no
campo de Informações Complementares, a sua vinculação à nota fiscal eletrônica no
40693 emitida sob o CFOP 6.922.
Analisando a sua contabilização e também de outros documentos fiscais,
simplificadamente, observamos que quando a contribuinte emitiu notas fiscais eletrônicas
de saídas sob os códigos (CFOP) nos 5.922 e 6.922, ela efetuou o lançamento contábil a
débito da conta CLIENTES NACIONAIS/no 0050150001 (ou a débito de outra conta de
clientes) e a crédito da conta FATURAMENTO ANTECIPADO/no 1170050021. E, no
momento em que emitiu notas fiscais eletrônicas de saídas sob os códigos (CFOP) nos
5.116 e 6.116, ela efetuou o lançamento contábil a débito da conta FATURAMENTO
ANTECIPADO/no 1170050021 e a crédito de contas de vendas (ALUMINUM BARE/no
2000150100,
ALUMINUM
INSULATE/no
2000150101,
BUILDING
WIRE/no
2000150200, COPPER POWER/no 2000150401).
Entretanto, ao compararmos o Razão da conta contábil FATURAMENTO
ANTECIPADO/no 1170050021 com as notas fiscais eletrônicas de saídas emitidas sob os
códigos (CFOP) nos 5.922/6.922 e 5.116/6.116, identificamos os seguintes valores (R$):

Entendemos que no ano-calendário de 2012 a soma dos valores de notas fiscais
eletrônicas emitidas sob os códigos (CFOP) nos 5.922 e 6.922, deveria ter se aproximado
do total dos créditos lançados na conta contábil FATURAMENTO ANTECIPADO/no
1170050021. Por outro lado, no mesmo período, a soma dos valores de notas fiscais
eletrônicas emitidas sob os códigos (CFOP) nos 5.116 e 6.116, deveria ter se aproximado
do total dos débitos lançados na conta contábil FATURAMENTO ANTECIPADO/no
1170050021. Além disso, o saldo inicial desta conta deveria ter apresentado um valor
credor maior.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

Do valor total de R$ 47.215.723,68, dos créditos lançados na conta contábil
FATURAMENTO ANTECIPADO/no 1170050021 no ano-calendário de 2012,
observamos que, de acordo com a documentação apresentada em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 02, a importância de R$ 34.771.748,37 era relativa a um único
faturamento (nota fiscal eletrônica no 54393, emitida em 21/12/12, sob o CFOP no 6.922)
da fiscalizada para o cliente Itaú Unibanco S/A, CNPJ 60.701.190/0001-04. Tal transação
não ocasionou nenhum registro de venda pela fiscalizada no ano-calendário de 2012, pois
se referia a lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para
entrega futura (CFOP no 6.922), e, portanto, seguiu a forma de contabilização que já
descrevemos.
Em razão destas considerações e das respostas do sujeito passivo, concluímos que
as suas notas fiscais eletrônicas de saídas emitidas que devem compor a sua receita bruta
a ser contabilizada no ano-calendário de 2012, são as classificadas sob os seguintes
Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) e valores (R$):

O total de R$ 777.584.701,34, adicionado ao ajuste contábil (“cut-off”) informado
pelo contribuinte de R$ 1.622.552,00 (em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01),
subtraído da receita bruta contabilizada e declarada de R$ 674.186.317,07, resultou na
infração de receitas não contabilizadas sob o valor de R$ 105.020.936,27 no ano-
calendário de 2012.
No ANEXO 1 demonstramos os códigos (CFOP) e os seus valores acumulados
para cada período de levantamento de balanços de suspensão ou redução.
02 - MULTA OU JUROS ISOLADOS - INFRAÇÃO: FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função de balanços de suspensão ou redução, apurada conforme
Relatório Fiscal e Anexos que são partes integrantes deste Auto de Infração.
.......................................................................................................................
Com o acréscimo das receitas não contabilizadas aos balanços de suspensão ou
redução mensais do sujeito passivo, verificamos a falta do recolhimento do IRPJ em
determinados períodos, que têm como conseqüência o lançamento de ofício da multa
isolada, apurada no ANEXO 2 deste Relatório Fiscal, conforme percentual previsto no
artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96 (e alterações posteriores) que
transcrevemos abaixo:
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.”
III - DA CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
1 - DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via AR no SF 75862993 3 BR,
em 25/08/2016 ( fl. 741).

Da Impugnação:
Inconformada com a autuação, a recorrente apresentou impugnação, a qual
aproveito a sua descrição no relatório do v. acórdão recorrido:
IV – DA IMPUGNAÇÃO
Não consta na Impugnação a data em que foi protocolada a Impugnação, no
entanto, foi juntada a este Processo em 23/09/2016(fl. 2.167), e a Impugnante alega em
sintese:
A IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL
As atividades desenvolvidas pela Requerente e a correta contabilização de suas
receitas para fins de tributação
As atividades da empresa requer a celebração de diversos contratos com empresas
adquirentes, em especial para a comercialização de cabos de energia para linha de
transmissão:
Esses cabos, destinados a grandes empreendimentos, têm características próprias e
são sempre produzidos sob encomenda. Sua entrega aos respectivos adquirentes obedece
a cronogramas contratuais que, em muitas ocasiões, são por eles alterados em decorrência
de fatores externos, tais como a paralisação ou o atraso no cronograma da obra em que se
fará a instalação desses cabos vendidos pela Requerente.
10. Exatamente por isso é que, em determinadas situações, a Requerente celebra
contratos de fiel depositário para que mantenha consigo as mercadorias vendidas até que
possa remetê-las a seus clientes, como atestam os anexos contratos e termos de depósito
(docs. no 7 a 13).
Feita essa breve introdução, na linha do que será detidamente explicado,
demonstrado e comprovado nos itens seguintes, a Requerente não excluiu indevidamente
nenhum valor de sua receita bruta tributável em relação ao ano-calendário 2012. Isso
porque:
(i) as operações decorrentes de notas fiscais emitidas com o CFOP 6.116 8 foram
todas regularmente tributadas quando das vendas previamente efetuadas, contabilizadas e
registradas em notas fiscais emitidas com o CFOP 6.922;
(ii)as operações decorrentes de notas fiscais emitidas com o CFOP 5.116 9 foram
todas regularmente tributadas quando das vendas previamente efetuadas, contabilizadas e
registradas em notas fiscais emitidas com o CFOP 5.922. Na linha do que será
demonstrado, o que houve nesta hipótese foi apenas uma divergência no critério de
contabilização não identificado pela D. Autoridade Fiscal, que, de qualquer maneira, não
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

resultou em omissão de nenhuma receita tributável, na forma do artigo 12, § 1 o do
Decreto-Lei 1.598/77 e no artigo 280 do Decreto 3.000/99 (RIR/99);
(iii)o montante de R$ 1.622.552,24, adicionado à base de cálculo do IRPJ e da
CSLL do ano-calendário 2012 para fins de constituição do crédito tributário demandado
nestes autos, pertinente ao procedimento contábil denominado “cut-off”, foi
indevidamente apurado e considerado como omissão de receita e, assim, deve ser
desconsiderado como base de cálculo, posto que seus efeitos já foram regularmente
considerados na apuração e pagamento dos tributos devidos em relação ao período em
análise;
(iv)as operações decorrentes das notas fiscais 50912, 30468, 39877, 39952, 40277,
44453, 54062, 21745, que foram objeto das devoluções registradas nas notas 23156,
30468, 40264, 40265, 40538, 44492, 54114, 73369, 73370, 73371 e 73373, foram
devidamente registradas contabilmente, de forma que passaram a reduzir receita bruta,
por força do disposto no artigo 12, § 1 do Decreto-Lei 1.598/77 e no artigo 280 do
Decreto 3.000/99 (RIR/99), que assegura aos contribuintes o direito à não tributação de
valores decorrentes de vendas que foram objeto de devolução (DEVOLUÇÕES);
(v)as operações decorrentes das notas fiscais 46857 e46860, e 44836 e 44837
deixaram de ser incluídas na receita bruta, por força do disposto no artigo 12, § 1 o do
Decreto-Lei 1.598/77 e no artigo 280 do Decreto3.000/99 (RIR/99), que assegura aos
contribuintes o direito à não tributação de valores decorrentes de vendas canceladas
(VENDAS CANCELADAS);
(vi)as operações decorrentes das notas fiscais 40822, 41829, 43114, 44169, 45441,
47469, 47672, 48805, 52880, 52881 e 53320 (VARIAÇÃO FRETE + SEGURO), 44642
e 47560 e 48447, 48386, 49596, 50112, 52334, 54079, 54080, 54081, 54082, 54083,
54084, 54085, 54086, 54087 (OUTRAS RECEITAS), 43485 (COMPLEMENTO DE
PREÇO) e 23 (RECEITA DE SERVIÇOS) foram todas efetivamente tributadas na linha
do que ao final restará demonstrado; e
(vii) o montante de R$ 32.382,13 corresponde a mera reclassificação contábil que
não gerou efeito fiscal (RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL).
12. Nesse sentido, no que interessa à presente, vale esclarecer que a verificação das
operações que geraram ou não receita bruta para a Requerente no ano-calendário 2012
passa, necessariamente, pelas operações que foram realizadas nos anos-calendários 2010,
2011 e 2012 e que, assim, foram regularmente tributadas naqueles anos.
13. Assim, para que não restem dúvidas quanto aos equívocos incorridos pela D.
Autoridade Fiscal na constituição dos créditos tributários que estão em discussão, a
Requerente pede vênia para identificar e relacionar, por meio das DIPJs de 2010, 2011 e
2012 (docs. no 2 a 4), das abas “DIPJ Faturam 2010”, “DIPJ Faturam 2011” e “DIPJ
Faturam 2012” da anexa planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”) e dos documentos nelas
indicados (docs. no #A, #B, #C, #D, #E, #F), quais foram as operações que por ela foram
praticadas nos anos-calendários de 2010, 2011 e 2012 e que foram geradoras de receita
regularmente tributada nesses mesmos anos-calendários.
14. Frise-se que essa demonstração é de extrema relevância, haja vista que a
Requerente realiza inúmeras operações de vendas para entrega futura. Em respeito ao
disposto no artigo 14, caput e inciso I, da Lei 9.718/98, combinado com o artigo 177 da
Lei 6.404/76 e com os artigos 247 e 277 do RIR/99 (Decreto 3.000/99), em operações
como esta, a receita pertinente deve ser oferecida à tributação por competência, quando
da emissão na nota fiscal de venda e não quando da emissão da nota de simples remessa
da mercadoria previamente vendida.
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

15. Nesse contexto, sendo certo que as informações e os documentos (docs. no 2 a 4
e docs. no #A, #B, #C, #D, #E, #F)indicados nas abas “DIPJ Faturam 2010”, “DIPJ
Faturam 2011” e “DIPJ Faturam 2012” da anexa planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”)
comprovam o efetivo momento em que as receitas foram auferidas e tributadas, cabe
agora demonstrar, de forma analítica, para cada situação específica, onde estão os
equívocos incorridos pela D. Autoridade Fiscal na constituição do crédito tributário
exigido nestes autos.
Vendas para entregas futuras – Operações com CFOPs 6.922/6.116 – Vendas
interestaduais
16. As DIPJs dos anos-calendários 2010, 2011 e 2012 (docs. no 2 a 4) atestam que a
Requerente estava sujeita à tributação pelo Lucro Real e, na forma do artigo 177 da Lei
6.404/76, combinado com os artigos 247 e 277 do RIR/99 (Decreto 3.000/99), à
tributação pelo regime de competência.
17. Nessas condições, não restam dúvidas de que por ocasião da emissão das notas
fiscais de venda com CFOP 6.922, estava a Requerente obrigada a contabilizar e tributar
as receitas decorrentes das vendas realizadas, independentemente da efetiva remessa dos
bens pertinentes aos adquirentes.
18. Diante disso, a Requerente pede vênia para se reportar às abas “Sumário” e
“#B” da anexa planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”), assim como a todos os
documentos nelas referenciados (docs. no #B), na qual se identifica e prova:
(i)quais são as notas de venda para entrega futura emitidas pela Requerente com o
CFOP 6.922;
(ii)qual é o contrato que deu suporte à produção e venda de cada uma das notas
emitidas com o CFOP 6.922, bem como que justifica a emissão das notas fiscais de
remessa (CFOP 6.116)(docs. no 6 a 17)10;
(iii)qual o ano-calendário de emissão dessas notas de CFOP 6.922 (e de
consequente tributação das receitas delas decorrentes);
(iv)quais são as notas de simples remessa (CFOP 6.116)das mercadorias
decorrentes das vendas previamente efetuadas, consubstanciadas em notas fiscais
emitidas com o CFOP 6.922;
(v)qual é o ano-calendário da emissão das notas de simples remessa, emitidas com
o CFOP 6.116; e (vi)quais foram as razões comerciais/contratuais pelas quais as notas de
venda, emitidas com CFOP 6.922 nos anos-calendários2010 e 2011, deram ensejo a
saídas de simples remessa (suportadas por notas de CFOP 6.116) ocorridas apenas no
ano-calendário 2012.
19. Frise-se que a análise dessa planilha e dos documentos nela indicados não deixa
dúvidas de que as notas que suportam a exigência fiscal relacionada ao CFOP 6.116 não
podem ser base para tributação, haja vista que elas todas se referem a operações de
simples remessa de mercadorias que foram previamente vendidas e geraram receitas
regularmente tributadas quando das vendas realizadas, contabilizadas e registradas em
notas fiscais emitidas com o CFOP 6.922 (seja no ano-calendário 2012 ou em anos-
calendários anteriores).
20. Sendo assim, resta evidente que não há qualquer fundamentação para que a
receita bruta de R$ 99.846.521,41, considerada como omitida pela Requerente e
relacionada às notas emitidas com o CFOP 6.116, não podem ser base para incidência o
IRPJ e da CSL indevidamente demandados nestes autos.
Vendas para entregas futuras – Operações com CFOPs 5.922/5.116 – Vendas
no próprio Estado
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

21. No que tange às notas fiscais com o CFOP 5.116,todas emitidas no ano-
calendário 2012, sustenta a D. Autoridade Fiscal que em relação a elas houve uma
omissão de receita de valor equivalente a R$ 54.333,00.
22. Isso porque, embora a soma dos valores totais dessas notas equivalha a R$
597.639,89, a Requerente ofereceu à tributação, em razão das vendas delas decorrentes,
somente o montante de R$ 543.306,89 o que deu enseja à diferença de R$ 54.333,00 que
indevidamente não teria sido oferecida à tributação.
23. Ocorre que essa diferença não é tributável, por se tratar justamente do valor do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que está destacado nas notas e que, se fosse
incluído na linha 03 da Ficha 06A da DIPJ do ano-calendário 2012, deveria ser excluída
da base de cálculo na linha 15 da mesma Ficha 06A da DIPJ/2012, em respeito ao
disposto no artigo 12, § 1 o do Decreto-Lei 1.598/77 e no artigo 280 do RIR/99 (Decreto
3.000/99) que, em relação aos fatos geradores em discussão, assim dispõem:
“Art 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
§ 1o - A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas
canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes
sobre vendas.”
“Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas.”
24. As abas “Sumário” “#A” da anexa planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”),
assim como os documentos nelas relacionados (doc. no #A), fazem a devida demonstração
dessa afirmação e provam, por consequência, que é totalmente infundada a pretensão da
D. Autoridade Fiscal em incluir como receita bruta tributável no ano-calendário de 2012
o valor de R$ 597.639,89 decorrente das operações realizadas em decorrência das notas
emitidas com os CFOP 5.116, mas sim apenas o valor liquido de R$ 543.306,89
decorrente das notas fiscais com CFOP 5.922 (sem a inclusão do montante de R$
54.333,00 referente ao IPI incidente nas operações).
Ajustes contábeis realizados em 2011 e 2012: “cut-off”
Como se verifica da página 7 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 475), na
constituição do crédito tributário exigido nestes autos, a D. Autoridade Fiscal houve por
bem adicionar à receita bruta o valor de R$ 1.622.552,24 a título de “cut-off”.
26. Esse valor, vale esclarecer, foi obtido pela D.Autoridade Fiscal na resposta ao
Termo de Intimação TDPF 06.1.12.00-2015-00075-7, que consta às fls. 83/87 dos autos.
Na ocasião, a Requerente esclareceu que o referido valor era pertinente a “cut-off”, que é
um procedimento por ela adotado para atender à legislação societária vigente.
27. Isso porque, diversamente das regras tributárias vigentes, que exigem a
tributação das vendas por competência independentemente do momento da transferência
da titularidade do bem (“tradição”), as regras societárias e contábeis impõem que somente
as vendas efetivamente realizadas (assim entendidas aquelas em que ocorreu a
transferência de titularidade) sejam contabilizadas no próprio período.
28. Nas hipóteses em que a venda seja efetivada, mas a transferência da titularidade
ocorra em período subseqüente, somente neste é que deve ser feito o registro contábil.
Frise-se que a Requerente providencia todos os ajustes necessários para que as bases de
cálculo do IRPJ e da CSL não deixem de contemplar todas as receitas e custos
relacionados às vendas efetivadas e não concluídas por falta de transferência de
titularidade, submetidas ao procedimento de “cut-off”, de forma a não trazer qualquer
prejuízo ao fisco.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

29. A título ilustrativo, analisando-se a já citada planilha suporte (vide células D18
e D19 da aba “Sumário”), os valores das notas fiscais emitidas no mês de dezembro/2011
foram reconhecidos contabilmente apenas no ano-calendário 2012, pois, naquelas
situações, as vendas aos clientes da Requerente não haviam sido concluídas (em outras
palavras, como ainda não havia ocorrido a transferência da titularidade em
dezembro/2011, o reconhecimento dos valores se deu apenas no ano-calendário seguinte,
quanto as operações foram finalizadas com a efetiva entrega das mercadorias vendidas
pela Requerente a seus clientes adquirentes).
30. A despeito disso, para fins fiscais, a Requerente também (i)registrou a receita
apurada em dezembro do ano-calendário, (ii)deduziu os custos relacionados a tais
operações, (iii)ajustou a base tributável do IRPJ e da CSL em dezembro de 2011, de
forma a (iv)tributar regularmente essa receita pertinente em dezembro do ano-calendário
2011 (mês em que as notas fiscais foram efetivamente emitidas). Frise-se que esse mesmo
expediente técnico foi observado pela Requerente em 2012.
31. Nesse contexto, cumpre informar que o montante de R$ 1.622.552,24 não
representa todo o efeito do “cut-off” das vendas realizadas no ano-calendário 2012, mas
tão somente parte dele e, neste caso, decorrente da variação do estorno contábil do
faturamento no período analisado. O efeito integral do “cut-off” nesse período (que é
composto pelo faturamento das vendas realizadas e também pelos custos a elas inerentes)
foi desconsiderado pela D. Autoridade Fiscal, na linha do que se verifica e demonstra nas
abas “Sumário” e “#D” da anexa planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”)e toda a
documentação nelas indicada, relacionada às notas 39870, 39871, 39872, 29938,
39948,39949, 39928, 39831, 39832, 39842, 39845, 39857, 54398, 54399, 54400, 54401,
54402, 54403, 54404, 54405 e 54406 (docs. no #D).
Assim, conclui-se em definitivo ser completamente improcedente a tributação do
montante indicado pela D. Autoridade Fiscal.
Devoluções
32. No regular desenvolvimento de suas atividades, a Requerente submete-se a
situações em que as mercadorias vendidas são por vezes devolvidas.
33. No que interessa a este tópico, a D. Autoridade Fiscal entendeu que os valores
auferidos com vendas efetuadas, contabilizadas e registradas por meio das notas fiscais
50912, 30468, 39877, 39952, 40277, 44453, 54062, 21745 não foram integralmente
contabilizados como receita bruta para fins de regular tributação no ano-calendário 2012.
34. Ocorre que a D. Autoridade Fiscal deixou de observar que as vendas
decorrentes das notas 50912, 30468, 39877, 39952, 40277, 44453, 54062, 21745 foram
objeto de devoluções efetuadas, contabilizadas e registradas por meio das notas fiscais
23156, 30468, 40264, 40265, 40538, 44492, 54114, 73369, 73370, 73371 e 73373. O
total das devoluções foi diretamente deduzido pela Requerente na Ficha 06A da DIPJ do
ano-calendário 2012.
35. Ainda que o procedimento mais ortodoxo fosse contabilizar na Ficha 06A na
DIPJ do ano-calendário 2012 o valor total das notas 50912, 30468, 39877, 39952, 40277,
44453, 54062, 21745 para depois deduzir na Ficha 06A na mesma DIPJ o valor das
devoluções efetuadas, contabilizadas e registradas por meio das notas fiscais 23156,
30468, 40264, 40265, 40538, 44492, 54114, 73369, 73370, 73371 e 73373, o fato que o
procedimento adotado pela Requerente, de lançar na DIPJ o valor nas notas de vendas já
deduzido das deduções pertinentes, não trouxe nenhum prejuízo à Fazenda e, pois,
demonstra a total improcedência da exigência fiscal formulada nestes autos, em respeito
aos já citados artigos artigo 12, § 1 o do Decreto-Lei 1.598/77 e 280 do Decreto 3.000/99.
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

36. Especificamente em relação à nota fiscal 30468,cumpre esclarecer que a
devolução foi feita pelo cliente da Requerente de próprio punho no verso da referida nota
fiscal. Por esse motivo, a despeito de se tratar de nota fiscal de remessa de entrega futura,
essa nota também foi registrada na contabilidade como sendo operação de devolução.
37. Além disso, em relação às notas fiscais 73369, 73370, 73371 e 73373, a
Requerente esclarece que tais notas foram emitidas pela empresa SOC MICHELIN DE
PARTIC IND COM LTDA. e foram registradas diretamente na contabilidade da
Requerente como notas de devolução. Por esse motivo, essas notas também devem ser
entendidas como relacionadas a operações de devolução por parte dos clientes da
Requerente.
38. Para que não restem dúvidas do que aqui se afirma, a Requerente se reporta às
abas “Sumário” e “#F” da anexa planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”), assim como os
documentos nelas relacionados (docs. no #F). A análise dessas informações e provas
documentaisafasta qualquer pretensão de tributação formulada em relação às notas fiscais
que envolvem devolução.
Vendas canceladas
39. Parte das receitas consideradas como omitidas pela D. Autoridade Fiscal para
constituir os créditos tributários que estão em discussão nestes autos guarda relação com
as notas fiscais 44836 e 44837 (doc. no #E)e 46857 e 46860 (doc. no #C).
40. Ocorre que, na apuração da alegada omissão de receita, a D. Autoridade Fiscal
desconsiderou que as receitas brutas passíveis de tributação em razão das operações de
venda realizadas, contabilizadas e registradas nas notas fiscais 44836, 44837, 46857 e
46860foram canceladas e, assim, não podem ser base para tributação, na forma dos já
citados artigos 12, § 1 o do Decreto-Lei 1.598/77 e 280 do RIR/99 (Decreto 3.000/99).
41. Nesse sentido, confira-se as informações contidas nas abas “Sumário”, “#C” e
“#E” da anexa planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”), assim como a documentação nela
mencionada (docs. no #C e #E), que comprovam o acima exposto e afastam qualquer
pretensão de tributação formulada em relação às notas fiscais que envolvem vendas
canceladas.
Notas fiscais de venda cuja receita foi devidamente registrada e tributada, mas
desconsiderada pela D. Autoridade Fiscal
42. Neste ponto, como se observa do relatório fiscal e dos valores supostamente
indicados como omissão de receita, a D. Fiscalização igualmente se equivocou em
diversos pontos. Confira-se a seguir:
(A) Notas registradas com o valor do frete e do seguro (VARIAÇÃO FRETE +
SEGURO)
43. Segundo a D. Autoridade Fiscal, a Requerente teria deixado de reconhecer a
receita decorrente das notas fiscais 40822, 41829, 43114, 44169, 45441, 47469, 47672,
48805, 52880, 52881 e 53320, pelo fato de que o valor declarado na DIPJ 2012 e o valor
apurado pela D. Fiscalização serem divergentes.
44. Note-se, porém, que os valores indicados na DIPJ pela Requerente são maiores
do que aqueles apontados pela D. Autoridade Fiscal, o que por si só já demonstra que não
houve omissão de receita e, sim, reconhecimento de receita até superior.
45. Isso se deve ao fato de que, na DIPJ 2012, a Requerente registrou o valor das
receitas decorrentes das operações com notas emitidas sob o CFOP 7101 juntamente com
os valores de frete e de seguro pertinentes a essas mesmas notas. Em outras palavras,
foram registrados e tributados tanto o valor da nota fiscal quanto os valores gastos a título
de frete e seguro, os quais foram inclusos no faturamento. Na apuração feita pela D.
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

Autoridade Fiscal, por outro lado, desconsiderou-se os valores de frete e seguro para
apurar uma divergência que foi sustentada como motivo para fazer nova contabilização
das notas emitidas sob o CFOP 7101, majorando de forma indevida a base de cálculo do
tributo exigido nestes autos.
6. A constatação desse equívoco é feita nas abas “Sumário” e “#E” da anexa
planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”), juntamente com a documentação nelas indicada
(doc. no #E), deixando claro que a exigência fiscal formulada em relação a tais receitas é
totalmente improcedente.
(B) Notas registradas no campo “Outras Receitas Operacionais” da DIPJ
(OUTRAS RECEITAS)
47. A D. Autoridade Fiscal pressupôs que as receitas decorrentes das notas fiscais
44642 e 47560 (CFOP 7101) (doc. no #E) não foram oferecidas à tributação. Ocorre que
essas receitas foram sim devidamente reconhecidas e tributadas no ano-calendário 2012.
Por um lapso, contudo, em vez de serem registradas nas linhas de receita operacional
(receitas decorrentes de vendas de mercadorias), essas receitas foram registradas na DIPJ
no campo “Outras Receitas Operacionais” (Ficha 06A, linha 43) (doc. no 4).
48. A despeito disso, o fato é que tais valores foram devidamente tributados no
ano-calendário 2012 e não podem ser objeto de tributação novamente, como pretende a
D. Autoridade Fiscal.
49. Assim, considerando que as receitas decorrentes relativas às notas fiscais 44642
e 47560 (CFOP 7101) foram reconhecidas e devidamente tributadas, resta demonstrada a
improcedência da inclusão desses valores na base tributável do IRPJ e da CSLL por
supostamente configurarem omissões de receita.
50. O mesmo ocorre em relação às notas fiscais 48447, 48386, 49596, 50112,
52334, 54079, 54080, 54081, 54082, 54083, 54084, 54085, 54086, 54087 (doc. no #C),
cujas receitas foram devidamente reconhecidas e tributadas no ano calendário 2012.
51. A constatação desse equívoco é feita nas abas “Sumário”, “#C” e “#E” da
anexa planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”), juntamente com a documentação nelas
indicada (docs. no #C e #E), deixando claro que a exigência fiscal em relação a tais
receitas é totalmente improcedente.
(C) Nota fiscal de complemento de preço (COMPLEMENTO DE PREÇO)
52. Em relação à nota fiscal 43485 (doc. no #F), a Requerente esclarece que ela se
refere a uma nota fiscal de complemento de preço que foi desconsiderada pela D.
Fiscalização no momento da apuração da suposta base tributável (receita). Nesse sentido,
a Requerente informa que tal nota fiscal foi devidamente registrada e sua receita já foi
devidamente tributada, motivo pelo qual seu valor não pode ser incluído no montante
apurado como suposta omissão de receita pelas DD. Autoridades Fiscais.
53. A constatação desse equívoco é feita nas abas “Sumário” e “#F” da anexa
planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”), juntamente com a documentação nela indicada
(doc. no #F), deixando claro que a exigência fiscal em relação a tal receita é totalmente
improcedente.
(D) Nota fiscal de prestação de serviço (RECEITA DE SERVIÇO)
(E) 54. Em relação à nota fiscal 23 (doc. no #F), a receita é decorrentes de
prestação de serviços, tendo sido reconhecida e tributada em 2012. Assim,
considerando que essa receita já foi reconhecida e devidamente tributada, não
havendo que se falar em omissão de receita, resta demonstrada a
improcedência da inclusão desse valor na base tributável do IRPJ e da CSLL.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

55. A constatação desse equívoco é feita nas abas “Sumário” e “#F” da anexa
planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”), juntamente com a documentação nela indicada
(doc. no #F), deixando claro que a exigência fiscal em relação a tal receita é totalmente
improcedente.
Reclassificação contábil que não gerou efeito fiscal (RECLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL)
56. Por fim, em relação ao montante de R$ 32.382,13 indicado na aba “Sumário”,
linha D31, e aba “#F” da planilha suporte (doc. “Arq_nao_pag”), a Requerente apenas
esclarece que tal valor correspondente a mera reclassificação contábil entre as contas de
receita de faturamento da DIPJ e as linhas referentes aos impostos sobre as vendas
também na DIPJ.
57. Essa reclassificação contábil é decorrente de simples erro de preenchimento da
DIPJ, que, a despeito disso, não gerou qualquer efeito tributário. Em outras palavras,
esses ajustes realizados não causaram impacto na apuração da receita tributável. Portanto,
diferentemente do que pretende a D. Autoridade Fiscal, essa reclassificação contábilnão
pode ser entendida como omissão de receita, motivo pelo qual esse valor deve ser
desconsiderado para fins de apuração da base tributável pelo IRPJ e pela CSLL.
O descabimento da multa isolada de 50%: impossibilidade de aplicação de
multa em duplicidade (ofício e isolada)
Além da aplicação da multa de ofício (75%), a D. Fiscalização aplicou ainda uma
multa isolada de 50% sobre os mesmos supostos fatos geradores que motivaram a
lavratura dos Autos de Infração que originaram esse processo administrativo. Neste
particular, mais uma vez, merece reparo o equivocado entendimento da D. Autoridade
Fiscal.
..................................................................................................................................
É improcedente a conduta da D. Autoridade Fiscal em tentar aplicar,
simultaneamente, a multa de ofício em razão da suposta redução indevida da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL e da multa isolada pelo não recolhimento das estimativas
mensais.
Para fundamentar esses argumentos a Impugnante cita julgados administrativos e
judiciais.
A impossibilidade de aplicação dos juros sobre a multa de ofício
Afirma a Impugnante:
Ainda que os juros de mora incidam sobre o valor dos tributos lançados, a
atualização do débito não poderá ser feita com a incidência de juros pela taxa SELIC
sobre as multas aplicadas.
Para fundamentar esses argumentos a Impugnante cita julgados administrativos e
judiciais.
V – REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA
Demonstradas as razões que, no mérito, ensejam o reconhecimento da procedência
de seu direito, e visando demonstrar deforma cabal que nenhum valor é devido a título de
IRPJ e CSL, a Requerente pleiteia, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, e do artigo 38da Lei 9.784/99, que o presente processo administrativo seja
baixado em diligência a fim de que seja realizada perícia documental e contábil que,
mediante a revisão da documentação fiscal e contábil pertinente, esclareça se as receitas
indicadas pela
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

D. Autoridade Fiscal como tendo sido omitidas são ou não passíveis de tributação
pelo IRPJ e a CSLL no ano-calendário 2012.
69. Para acompanhamento dos trabalhos periciais, a Requerente nomeia como seu
perito o Sr. Reginaldo Carlos Gonçalves, brasileiro, contador, portador
do RG no 4.238.128-4 SSP-PR, inscrito no CPF sob o no 580.32.529-20 e no CRC
sob o no 1SP191016/O-4, com endereço na sede da Requerente à Avenida Alcoa, 5801 –
Bairro Aeroporto – CEP 37706-178, Poços de Caldas/MG. A Requerente, desde já,
protesta pela apresentação de quesitos suplementares e/ou complementares no decorrer da
perícia, ante asquestões que dela poderão advir.
VI - A CONCLUSÃO E O PEDIDO
70. Diante de todo o exposto, a Requerente tem como plenamente demonstrado
que:
(i) as operações decorrentes de notas fiscais emitidas com o CFOP 6.116 13 foram
todas regularmente tributadas quando das vendas previamente efetuadas, contabilizadas e
registradas em notas fiscais emitidas com o CFOP 6.922;
(ii)as operações decorrentes de notas fiscais emitidas com o CFOP 5.116 14 foram
todas regularmente tributadas quando das vendas previamente efetuadas, contabilizadas e
registradas em notas fiscais emitidas com o CFOP 5.922. Na linha do que será
demonstrado, o que houve nesta hipótese foi apenas uma divergência no critério de
contabilização não identificado pela D. Autoridade Fiscal mas que, de qualquer maneira,
não resultou em omissão de nenhuma receita tributável, na forma do artigo 12, § 1 o do
Decreto-Lei 1.598/77 e no artigo 280 do RIR/99 (Decreto 3.000/99);
(iii)o montante de R$ 1.622.552,24, adicionado à base de cálculo e que é pertinente
ao denominado procedimento contábil de “cut-off” das vendas realizadas no ano-
calendário 2012, não é base de cálculo para incidência do IRPJ e da CSLL e seus efeitos
tributários, embora desconsiderados pela D. Autoridade Fiscal, foram todos regularmente
observados para apuração dos tributos devidos no período sob análise;
(iv)as operações decorrentes das notas fiscais 50912, 30468, 39877, 39952, 40277,
44453, 54062, 21745, que foram objeto das devoluções registradas nas notas 23156,
30468, 40264, 40265, 40538, 44492, 54114, 73369, 73370, 73371 e 73373, deixaram de
ser incluídas na receita bruta, por força do disposto no artigo 12, § 1 o do Decreto-Lei
1.598/77 e no artigo 280 do RIR/99 (Decreto 3.000/99), que assegura aos contribuintes o
direito à não tributação de valores decorrentes de vendas que foram objeto de
devolução(DEVOLUÇÕES);
(v)as operações decorrentes das notas fiscais 46857 e46860, e 44836 e 44837
deixaram de ser incluídas na receita bruta, por força do disposto no artigo 12, § 1 o do
Decreto-Lei 1.598/77 e no artigo 280 do RIR/99 (Decreto 3.000/99), que assegura aos
contribuintes o direito à não tributação de valores decorrentes de vendas canceladas
(VENDAS CANCELADAS);
vi)as operações decorrentes das notas fiscais 40822, 41829, 43114, 44169, 45441,
47469, 47672, 48805, 52880, 52881 e 53320 (VARIAÇÃO FRETE + SEGURO), 44642
e 47560 e 48447, 48386, 49596, 50112, 52334, 54079, 54080, 54081, 54082, 54083,
54084, 54085, 54086, 54087 (OUTRAS RECEITAS), 43485 (COMPLEMENTO DE
PREÇO) e 23 (RECEITA DE SERVIÇOS) foram todas efetivamente tributadas na linha
do que ao final restará demonstrado;
(vii) o montante de R$ 32.382,13 corresponde a mera reclassificação contábil que
não gerou efeito fiscal (RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL).
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

(viii)é descabida a aplicação simultânea de multa isolada e multa de ofício,
confirme pacificado pelo CARF / CSRF; e
(ix)não podem ser aplicados juros de qualquer natureza sobre a multa imposta à
Requerente.
71.
Sendo assim, a Requerente requer seja conhecida e julgada
INTEGRALMENTE PROCEDENTE a presente Impugnação, para que seja reconhecida
a improcedência dos Autos de Infração objeto deste processo administrativo,
determinando-se, por conseguinte, o cancelamento dos supostos débitos de IRPJ e de
CSLL em questão e o consequente arquivamento do presente processo administrativo.
72. Subsidiariamente, se assim não se entender, o que se admite apenas a título
argumentativo, a Requerente requer (i)o afastamento da multa isolada, uma vez que não
pode ser aplicada conjuntamente à multa de ofício e (ii)a não incidência de juros de
qualquer natureza sobre as multas aplicadas.
73. Por fim, caso entendam Vossas Senhorias que seriam necessários novos
elementos para que se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao
princípio da verdade real, a Requerente requer lhe seja assegurada a produção de provas
por todos os meios em direito admitidos, em especial pela posterior juntada de novos
documentos e realização de diligência/pericia, de forma a comprovar que não pode ser
compelida a pagar os débitos que lhe estão sendo demandados. (grifamos)

Da decisão da DRJ:
A ementa da decisão é a seguinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo, pois tais decisões não constituem normas complementares
do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos
colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, com
efeito inter partes, não podem ser aplicadas a outros casos.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
-
RECEITAS
NÃO
CONTABILIZADAS
A insuficiência de contabilização de receitas sujeitas à tributação
caracteriza omissão de receitas.
VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA -
RECONHECIMENTO DA RECEITA - TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE - APURAÇÃO DO IRPJ e DA CSLL
Somente as vendas faturadas e que forem transferidas a titularidade
podem ser reconhecidas como receita de vendas, e as não entregues
têm que ser estornadas( regras aplicadas para fins societários).
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

Destarte, para fins de apuração do imposto de renda e da
contribuição social, elas devem ser mantidas.
MULTA ISOLADA. IRPJ - FALTA DE PAGAMENTO DA
ESTIMATIVA MENSAL. CABIMENTO.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeita ao pagamento da
contribuição social incidente sobre a base de cálculo estimada,
efetuar recolhimento a menor ou deixar de recolher, cabível a
aplicação da MULTA ISOLADA de 50% (cinqüenta por cento),
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal no ano-calendário.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
PARCELAS MENSAIS DE ESTIMATIVAS. INEXISTÊNCIA
DE BIS IN IDEM COM A MULTA DE OFÍCIO.
Após o encerramento do período de apuração, é devida multa
isolada pelo não recolhimento de parcelas mensais de estimativas
no curso do referido período. A aplicação conjunta de multa de
ofício no mesmo lançamento tributário, referente a tributo e
contribuição devidos ao final do período, não tem o condão de
excluir a multa isolada sobre as parcelas mensais de estimativas
não recolhidas, haja vista tratarem-se de infrações distintas,
possuidoras de tipificação legal específicas a cada uma delas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a
União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, apresenta-se regular a
incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de ofício
não pagos, a partir de seu vencimento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE
NOVAS PROVAS. Devem ser indeferidos os pedidos de
diligência, quando forem prescindíveis para o deslinde da questão a
ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador. Preclui o direito de
apresentação de novas provas com a interposição da impugnação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se à CSLL, no que couber, o que foi decidido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os
une.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Da análise da análise do voto condutor da decisão a quo, que foi acompanhado
por unanimidade pelo seus pares, destaca-se os seguintes pontos que fundamentam seu voto:
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

- entendeu que a autoridade fiscal autuante intimou diversas vezes a recorrente
para comprovar as divergências de valores entre o escriturado e informado em DIPJ, às quais a
recorrente apresentou respostas evasivas;
- das atividades da recorrente e a correta contabilização de suas receitas para fins
de tributação - na análise dos documentos no 7 a 13, realmente confirmaram a alegação da
recorrente de que atua como fiel depositário até a remessa das mercadorias vendidas. Contudo,
nos termos de depósito ali anexados constam fatos para o ano-calendário de 2011, e também os
contratos de fiel depositário são distintos nos contratos de fornecimento (doc. 14 a 17);
- das vendas para entregas futuras - operações com CFOPs 5.922/5.116 - vendas
no próprio estado - a diferença seria por conta do IPI destacado, contudo, não há condições de
avaliar o alegado na DIPJ, pois linha 15 da ficha 06A da DIPJ/2013 está zerado. Assim, não
haveria condições de verificar se o informado na linha 03 é o valor bruto ou líquido;
- das vendas para entregas futuras - operações com CFOPs 6.922/6.116 - vendas
interestaduais - na vinculação de cada NF CFOP 6.116 com NF CFOP 6.922 não são
compatíveis nos seus totais. No que concerne à utilização do CFOP 6.922, teriam característica
de faturamento antecipado, conforme constatou a fiscalização, e não venda para entrega futura,
como alegou a então impugnante. Contudo, suas alegações não ficam demonstradas nos autos;
- dos ajustes contábeis realizados em 2011 e 2012 - "cut off" - procedimento que
decorre do ajuste do momento da apropriação das receitas de vendas, entre as regras societárias e
fiscais - fiscalmente, seria o momento da venda, e societariamente, o momento da transferência
de titularidade. No caso, a então impugnante não logrou comprovar a ausência das transferências
das titularidades das mercadorias das receitas;
- das devoluções - a então impugnante alega que a fiscalização não considerou as
devoluções na sua apuração, o que entendeu a DRJ que as alegações da recorrente não foram
devidamente comprovadas, pois parte das nfs apresentadas como provas não há evidência que a
receita fora contabilizada, e parte se refere ao ano-calendário anterior;
- das vendas canceladas - a então impugnante não logrou comprovar o efetivo
cancelamento das notas fiscais alegadas como canceladas, nos termos consignados no voto:
apontar o real motivo do cancelamento e demonstrar contabilmente os lançamentos de débito e
crédito da contabilidade. Como só trouxe demonstrativos e informou que tais documentos foram
cancelados não provaria suas alegações;
- das alegações de notas fiscais de venda cuja receita foi devidamente registrada e
tributada, mas desconsiderada pela autoridade fiscal - referem-se às notas fiscais de CFOP 7.101
(venda exportação e venda exportação coligada), apesar das várias justificativas apresentadas
pela então impugnante, todas não convenceram a autoridade julgadora, conforme detalhamento
da análise na decisão recorrida;
- das alegações da reclassificação contábil que não gerou efeito fiscal - a então
impugnante não apresentou os motivos da reclassificação fiscal, e não apresentou os lançamentos
contábeis e/ou documentos que comprovassem seus arguementos;
- das alegações de impossibilidade de cumulação de multas de ofício e isoladas -
foram negadas pela DRJ;
- das alegações de ilegalidade da incidência dos juros Seli sobre a multa de ofício
- foram negadas pela DRJ;
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

- do pedido de diligência - do pedido de juntada de provas - entendeu a DRJ que
não eram necessários.

Do Recurso Voluntário:
A recorrente tomou ciência da decisão a quo em 18/09/2017 e apresentou o
recurso voluntário em 10/10/2017, ou seja, tempestivamente. Veio, igualmente, subscrito por
mandatário com poderes para tal, conforme procuração acostada aos autos (fls. 2267 a 2294).
Em linhas gerais, reforça os pontos já suscitados na sua peça impugnatória,
agregando-os com os elementos contidos no voto da decisão recorrida, bem como pleiteia por
sua nulidade. Destaco abaixo os pontos suscitados:
- pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, por desconsiderar provas apresentadas
na sua peça impugnatória, e o indeferimento da sua produção (diligência). Irresigna-se com o
fato da decisão recorrida ter mencionado que não apresentara documentação necessária para
comprovar seus argumentos, mas indeferira a diligência pleiteada, o que seria contraditório, nas
suas palavras. Entende que as provas apresentadas durante o procedimento fiscal e a impugnação
não foram adequadamente apreciadas pela autoridade fiscal autuante. Assim, ao negar a
diligência, incorreu em nulidade da sua decisão;
- no mérito, destaca as atividades desenvolvidas pela recorrente e a correta
contabilização de suas receitas para fins de tributação - reforça a alegação que eventualmente
celebra contratos de fiel depositário até remeter as mercadorias aos seus clientes. Todas as suas
operações foram devidamente tributadas. Apresenta alguns arquivos para reforçar o alegado na
sua impugnação sobre cada ponto autuado e complementar ao alegado como incomprovado na
decisão recorrida;
- clama por improcedência da multa e dos juros aplicados - tanto da multa isolada
de 50% aplicada em concomitância com a multa de ofício, quanto a impossibilidade dos juros
sobre a multa de ofício;
- requer a realização de diligência/perícia, reiterando o pedido formulado na sua
peça impugnatória;
- Na sua conclusão e pedido, assim consigna:
VII.
A CONCLUSÃO E O PEDIDO

111.
Diante de todo o exposto, a Recorrente tem como plenamente
demonstrado que:
(i)
o Acórdão recorrido (fls. 2.172/2.214) é NULO por não analisar
devidamente os documentos acostados à Impugnação da Recorrente, bem como por indeferir,
sem qualquer justificativa plausível e com evidente violação ao direito de defesa e contraditório,
além de notório cerceamento da busca pela verdade real, o pedido de diligência e de produção
de novas provas formulado pela Recorrente;
(ii)
as operações decorrentes de notas fiscais emitidas com o CFOP 6.116
foram todas regularmente tributadas quando das vendas previamente efetuadas, contabilizadas
e registradas em notas fiscais emitidas com o CFOP 6.922;
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

(iii)
as operações decorrentes de notas fiscais emitidas com o CFOP 5.11616
foram todas regularmente tributadas quando das vendas previamente efetuadas, contabilizadas
e registradas em notas fiscais emitidas com o CFOP 5.922. Na linha do que foi demonstrado, o
que houve nesta hipótese foi apenas uma divergência no critério de contabilização não
identificado pela D. Autoridade Fiscal mas que, de qualquer maneira, não resultou em omissão
de nenhuma receita tributável, na forma do artigo 12, § 1o do Decreto-Lei 1.598/77 e no artigo
280 do RIR/99 (Decreto 3.000/99);
(iv)
o montante de R$ 1.622.552,24, adicionado à base de cálculo e que é
pertinente ao denominado procedimento contábil de "cut-off" das vendas realizadas no ano-
calendário 2012, não é base de cálculo para incidência do IRPJ e da CSLL e seus efeitos
tributários, embora desconsiderados pela D. Autoridade Fiscal, foram todos regularmente
observados para apuração dos tributos devidos no período sob análise;
(v)
as operações decorrentes das notas fiscais 50912, 30468, 39877, 39952,
40277, 44453, 54062, 21745, que foram objeto das devoluções registradas nas notas 23156,
30468, 40264, 40265, 40538, 44492, 54114, 73369, 73370, 73371 e 73373, deixaram de ser
incluídas na receita bruta, por força do disposto no artigo 12, § 1o do Decreto-Lei 1.598/77 e no
artigo 280 do RIR/99 (Decreto 3.000/99), que assegura aos contribuintes o direito à não
tributação de valores decorrentes de vendas que foram objeto de devolução (DEVOLUÇÕES);
(vi)
as operações decorrentes das notas fiscais 46857 e 46860, e 44836 e
44837 deixaram de ser incluídas na receita bruta, por força do disposto no artigo 12, § 1o do
Decreto-Lei 1.598/77 e no artigo 280 do RIR/99 (Decreto 3.000/99), que assegura aos
contribuintes o direito à não tributação de valores decorrentes de vendas canceladas (VENDAS
CANCELADAS);
(vii)
as operações decorrentes das notas fiscais 40822, 41829, 43114, 44169,
45441, 47469, 47672, 48805, 52880, 52881 e 53320 (VARIAÇÃO FRETE +SEGURO), 44642 e
47560 e 48447, 48386, 49596, 50112, 52334, 54079, 54080, 54081, 54082, 54083, 54084,
54085, 54086, 54087 (OUTRAS RECEITAS), 43485 (COMPLEMENTO DE PREÇO) e 23
(RECEITA DE SERVIÇOS) foram todas efetivamente tributadas na linha do que ao final restará
demonstrado;
(viii) o montante de R$ 32.382,13 corresponde a mera reclassificação contábil
que não gerou efeito fiscal (RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL).
(ix)
é descabida a aplicação simultânea de multa isolada e multa de ofício,
confirme pacificado pelo CARF / CSRF; e
(ix) não podem ser aplicados juros de qualquer natureza sobre a(s) multa(s)
imposta(s) à Recorrente.
112.
Sendo assim, a Recorrente requer, em preliminar, que seja reconhecida a
NULIDADE do Acórdão recorrido (fls. 2.172/2.214), em razão da infundada restrição ao direito
de contraditório e defesa da Recorrente, ao indeferir o pedido de diligência e de produção de
novas provas, sob pena de violação aos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72 e
da jurisprudência desse CARF.
113.
Subsidiariamente, caso assim não entenda esse CARF, o que se admite a
título meramente argumentativo, a Recorrente requer, no mérito, que seja DADO
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, para que seja reconhecida a total
improcedência da exigência fiscal formulada por meio dos Autos de Infração que são objeto de
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

discussão neste processo administrativo, determinando-se, por conseguinte, o cancelamento dos
supostos débitos de IRPJ e de CSLL em questão e o consequente arquivamento deste processo.
114.
Ainda de forma subsidiária, se assim não se entender, o que novamente se
admite apenas a título argumentativo, a Recorrente requer (i) o afastamento da multa isolada,
uma vez que não pode ser aplicada conjuntamente à multa de ofício e (ii) a não incidência de
juros de qualquer natureza sobre as multas aplicadas.
115.
Sucessivamente, caso entendam Vossas Senhorias que seriam necessários
novos elementos para que se demonstre ou ratifique o direito ora pleiteado, inclusive em
respeito ao princípio da verdade real, a Recorrente requer lhe seja assegurada a produção de
provas por todos os meios em direito admitidos, em especial pela posterior juntada de novos
documentos e realização de diligência/perícia, de forma a comprovar que não pode ser
compelida a pagar os débitos que lhe estão sendo demandados.
116. Por fim, a Recorrente reitera seu interesse em realizar sustentação oral
perante esse E. CARF, nos termos do artigo 58, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, e
requer seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão neste
processo administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.

Termos em que, pede deferimento.

Da conversão em diligência e seu retorno:
Em sessão de 22/03/2019, este colegiado entendeu por converter o processo, no
sentido de se verificar todos os elementos apresentados nos autos, em contestação à autuação
fiscal, pelo que a autoridade fiscal executante eleborou o relatório de diligência fiscal (fls. 2415 e
ss).
Em relação a este relatório, a recorrente apresentou a manifestação de fls. 2452 e
ss, pelo que reitera pela necessidade de nova diligência.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário já foi
considerado tempestivo, e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o
conheço.
Da análise do procedimento fiscal e o respectivo processo administrativo
O presente procedimento fiscal teve origem nas diferenças apontadas pela
fiscalização entre a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ
Ano-calendário 2012) e das Notas Fiscais Eletrônicas disponíveis no Sistema Público de
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

Escrituração Digital (SPED-NFe) (termo de intimação fiscal no 01 - fls. 72 e segs). Nesta
intimação, a recorrente fora intimada a justificar a diferença especificada abaixo:

Nesta intimação fiscal no 01 foram anexados planilhas para justificar os valores
acima:
- informações prestadas na DIPJ - ficha 06A;
- descrição e totalização por CFOP NFe emitidas (de saída);
- descrição e totalização por CFOP NFe emitidas (de entrada);
- descrição e totalização das informações de DIRFs prestadas de terceiros.
A ciência foi dada em 20/10/2015, sendo que a recorrente pediu algumas
prorrogações de prazo, respondendo em 27/11/2015 (fls. 83 e segs). Sua resposta é no sentido
que sua atividade possui particularidades que levam a variação entre os dados informados no
SPED e na DIPJ. Para tanto, traz uma série de análises que resumidamente envolvem questões
de apropriações contábeis de alguns valores, conforme detalhados à folhas 85 a 87 dos autos.
Nesta resposta traz o Lalur AC 2012 e um resumo comparativo que procura justificar as
diferenças (fls. 88 a 91).
Em 07/12/2015, a autoridade fiscal intima a recorrente (termo de intimação fiscal
no 02 (fls. 92 e segs) a detalhar certos aspectos da sua resposta/justificativa apresentada
anteriormente, bem como apresentar as notas fiscais respectivas. Em essência, a intimação fiscal
foi no seguinte teor:
2-Apresentar as suas notas fiscais de prestação de serviços às empresas Toshiba
Infraestrutura América do Sul Ltda, CNPJ 08.870.769/0001-72, e Usinas Siderúrgicas
de Minas Gerais S.A. - Usiminas, CNPJ 60.894.730/0001-05, relativas ao ano-
calendário de 2011, em razão da sua justificativa prestada em 27/11/15;
3-Comprovar e efetuar maior detalhamento da sua justificativa prestada em 27/11/15,
relativa aos CFOP's 5922 e 6922, tendo em vista que se referem a lançamento efetuado
a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura. Desta forma, no
momento da saída dos produtos deve-se então emitir as notas fiscais sob os CFOP's
5116 e 6116 (venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para
entrega futura), os quais devem compor a receita bruta a ser contabilizada, conforme os
valores de Nota Fiscal Eletrônica/SPED demonstrados abaixo:

Após pedido de prorrogação, a recorrente apresentou resposta em 05/01/2016 (fls.
97 a 165), entregando as notas fiscais do item 2 intimado, e notas fiscais envolvidas conforme
suas alegações de 27/11/2015 (notas de vendas para entregas futuras).
Há então uma intimação fiscal (no 03 - fls. 171 a 172), cientificada em
31/03/2016, que solicita o seguinte:
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

1- Cópia das últimas alterações e consolidação do contrato social, inclusive a referente a
alteração do nome empresarial de Phelps Dodge International Brasil Ltda para General
Cable Brasil Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda;
2- Cópia dos Documentos Auxiliares de Notas Fiscais Eletrônicas (DANFE) das
transações realizadas com a Transmissora Sul Brasileira de Energia S/A, CNPJ
14.820.905/0001-12, que correspondem aos adiantamentos efetuados por ela de R$
5.279.131,42 e de R$ 48.555,03, creditados em sua conta do Banco Bradesco S/A em
01/11/12 e em 10/12/12, respectivamente, e contabilizados na mesma data.
A resposta foi apresentada em 05/04/2016 (fl. 176 e segs), entregando os
DANFEs intimados imediatamente acima.
Houve a cientificação do termo de intimação fiscal no 04 em 07/04/2016 (fls. 178
a 202), em que solicita basicamente informações de saldos de prejuízos fiscais, nos seguintes
termos:
1. Comprovar o saldo inicial de prejuízos fiscais que consta na parte B do LALUR do
ano-calendário de 2012 (R$ 13.663.062,98) e o saldo inicial de base de cálculo negativa
da CSLL que consta na parte B do Livro de Apuração da CSLL do ano-calendário de
2012 (R$ 6.657.129,04), apresentando cópias impressas dos Livros (LALUR e de
Apuração da CSLL), partes A (apurações em 31/12/XX) e B (controle dos saldos a
compensar), de anos-calendários anteriores;
2. Justificar por escrito a diferença entre os saldos mencionados no item anterior e os
que constam em nossa base de dados (DIPJ e, se for o caso, decorrentes de retificações
em ações fiscais anteriores), conforme nossos demonstrativos que seguem em ANEXO
a este termo;
3. Justificar por escrito a não segregação na parte B do LALUR, apresentado em
05/01/16 (ano-calendário de 2012), de prejuízos fiscais das atividades operacionais e
prejuízos fiscais não operacionais. Apresentar o livro retificado se for o caso.
Após pedidos de prorrogações, a recorrente apresenta resposta, com respectivos
Lalurs em 09/05/2016, fls. 206 a 269.
Em síntese, foram estas as interações entre intimações fiscais e respostas entre a
autoridade fiscal e a recorrente, até culminar na autuação fiscal.
O relatório fiscal (fls. 469 a 477) conclui por receitas não contabilizadas pela
recorrente no ano-calendário de 2012, no seguinte sentido:
- Após a análise das respostas da contribuinte, sobretudo aos Termos de Intimação
Fiscal nos 01 e 02, constatamos que as notas fiscais eletrônicas de saídas emitidas por
ela sob os Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) nos 5.116 e 6.116 devem
compor a sua receita bruta a ser contabilizada. Estes códigos (CFOP) se referem a venda
de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura, nas saídas
ou prestações de serviços para o mesmo estado (5.116) e para outros estados (6.116).
São classificadas nestes códigos as vendas de produtos industrializados pelo
estabelecimento, quando da saída real do produto, cujo faturamento tenha sido
classificado nos códigos “5.922 e 6.922 - Lançamento efetuado a título de simples
faturamento decorrente de venda para entrega futura”.
No entender a autoridade fiscal autuante, as NFe's emitidas sob o CFOPs 5116 e
6116 ( venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura)
deveriam compor a sua receita bruta a ser contabilizada. Tais CFOPs estão interligados aos
CFOPs 5922 e 6922 (lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda
para entrega futura). Contudo, haveria discrepâncias significativas de valores de saídas entre os
CFOPs 5116/6116 com os CFOPs 5922/6922, o que não seria admissível.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

Faz algumas considerações sobre a forma de contabilização destes valores, o que
seria o esperado e o que encontrou. Por fim, conclui que tais valores são receitas omitidas. Ao
final da sua explicação, a autoridade fiscal entende que o ajuste contábil ("cut-off") que subtraiu
sua receita bruta contabilizada não era devido.
Conforme planilha que anexam o relatório fiscal, haveria também notas fiscais
que não foram incluídas na receita bruta.
Basicamente fora este o mote da infração autuada, de maneira simplificada
explicada aqui, mas detalhada no relatório fiscal.
Em sede de impugnação (e também recursal) a recorrente traz uma série de
ponderações sobre a sua atividade desenvolvida - produção, fabricação, transformação,
instalação, distribuição, exportação, revenda e comercialização de fios e cabos e condutores em
geral. A recorrente celebra diversos contratos com as empresas adquirentes de seus produtos, em
especial, para a comercialização de cabos de energia para linhas de transmissão, geralmente
grandes empreendimentos, tendo características próprias e sempre produzidos sob encomenda,
podendo em determinadas situações, celebrar contratos de fiel depositário até remeter as
mercadorias vendidas.
Enfatiza que muitas operações que geraram as notas fiscais de 2012 foram
oferecidas à tributação nos anos anteriores. No seu entender, tais operações devem ser oferecidas
à tributação por competência, quando da emissão da nota fiscal de venda, e não de quando da
emissão da nota fiscal de simples remessa.
Em sede de impugnação traz alguns elementos para comprovar tal situação
contábil, incluindo uma planilha (processualmente falando, arquivo não paginável - fl. 770).
Nesta planilha há várias abas, em que a recorrente tenta demonstrar que oferecera à tributação
em anos anteriores de parte substancial autuada, bem como para corroborar suas demais
alegações. Já na sua peça impugnatória apresenta em anexos, mais de 1000 folhas de
documentos, que envolvem contratos e respectivas notas fiscais. Ao final, pede também a
realização de diligência/perícia para verificar o oferecimento de tais receitas nos anos
calendários anteriores das operações agora consideradas como receitas omitidas.
Ao analisar tais elementos, a decisão recorrida, proferida pela DRJ,
primeiramente, indeferiu o pedido de diligência. Posteriormente, negou provimento integral à
impugnação, no seguinte sentido:
- houve respostas evasivas da recorrente durante o procedimento fiscal;
- apesar de haver a confirmação que atuava como fiel depositário até a remessa
das mercadorias vendidas, haveria distinção de datas entre esta atuação e os contratos de
fornecimento;
- não haveria condições de avaliar algumas alegações, por conta de que a DIPJ
teria linhas zeradas em locais que deveria ter valores, assim, o valores anteriores, não se saberia
se são brutos ou líquidos;
- quanto às operações com CFOPs 6922/6116, não seriam compatíveis tais
valores, e não houve a adequada demonstração do alegado;
- quanto aos ajustes contábeis - "cut off", não logrou comprovar a ausência das
transferências das titularidades das mercadorias das receitas;
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

- quanto às notas fiscais de devolução, não haveria evidências que a receita fora
contabilizada;
- das vendas canceladas, não houve a comprovação do efetivo cancelamento das
notas fiscais;
Ou seja, no geral, a fundamentação da autoridade julgadora a quo, condutora da
decisão recorrida, vai no sentido de que a então impugnante não logrou comprovar suas
alegações, não tendo apresentado documentos adequados ou satisfatórios.
Tomando ciência da decisão a quo, a agora recorrente, na sua peça recursal (fls.
2230 a 2385) traz aos autos uma série de documentos anexos, sendo 9 arquivos não pagináveis,
que são basicamente:
- demonstração da diferença de IPI em linha na DIPJ, que justificaria parte das
diferenças, conforme alegado em sede impugnação e recursal;
- registros de algumas notas fiscais em litígio;
- escrituração contábil (ECD);
- razão contábil;
- tabela com comprovação das notas fiscais canceladas.
Na sua peça recursal reclama em vários momentos do indeferimento do seu
pedido de diligência efetuado em sede de impugnação, e várias decisões da DRJ no sentido de
que não teria demonstrado documentalmente o alegado.
Neste contexto, este colegiado entendeu por converter o processo em diligência,
em sessão de 22/03/2019.
Contudo, a diligência foi realizada apenas com o respectivo relatório, o qual, no
seu teor, verifica-se praticamente referendar a decisão da DRJ, sem envolver, aparentemente, a
análise dos elementos probatórios alegados apresentados pelo contribuinte, e nenhuma intimação
ao mesmo para eventuais esclarecimentos.

Do recurso voluntário e retorno de diligência:
Considerando o todo exposto acima, quando analisei os autos sob o título no
presente voto de Da análise do procedimento fiscal e o respectivo processo administrativo, e
mesmo retornando os autos da diligência instada por este colegiado, entendo que o processo não
está adequadamente ainda pronto para uma decisão meritória.
Analisando o contexto do procedimento fiscal, vislumbro que não há nos autos
uma demonstração por parte da autoridade fiscal que tenha analisado as questões trazidas pela
recorrente neste momento do processo (e também na sua impugnação) que teria oferecido em
anos anteriores tais valores constantes nas operações das notas fiscais em discussão.
Diferentemente da decisão recorrida, não vislumbrei a evasividade nas suas
respostas durante o procedimento fiscal. Apenas vi que, pelo teor das intimações fiscais, a
recorrente não soube adequadamente qual seria a melhor linha de defesa a exercer, algo que só
ficou manifesto quais os elementos probatórios a apresentar após a decisão a quo.
A recorrente trouxe elementos que tentaram demonstrar suas alegações na peça
impugnatória, agora reforçadas na sua peça recursal.
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

As questões envolvidas cinge-se em parte substancial se houve ou não
oferecimento das receitas das operações em questão em anos anteriores.
Durante o procedimento fiscal, não vislumbrei tal verificação por parte da
autoridade fiscal autuante, em parte por não ter sido devidamente alertado pela recorrente, então
fiscalizada, sobre tal situação, trazendo mais aspectos das peculiaridades da sua atividade.
A autoridade fiscal, com base nos elementos apresentados, teceu as conclusões
que foram cientificadas à recorrente apenas quando da ciência da autuação fiscal, o que gerou, a
princípio, a dificuldade da sua melhor defesa.
Na sua peça recursal, a recorrente traz alguns elementos, mas impraticáveis de
análise adequada nesta instância de julgamento, pois envolveria uma auditoria na contabilidade
da recorrente do ano-calendário fiscalizado, bem como dos anteriores, com eventuais intimações
e respostas para a melhor análise.
E o relatório de diligência, no seu teor, verifica-se nitidamente que não
aprofundou as questões centrais suscitadas pela recorrente, praticamente referendado a posição
da DRJ.
Assim, entendo que o presente caso deve ser de acatar seu pedido de diligência
proposta novamente, pela recorrente, reiterado na sua peça recursal e petição apresentada em
manifestação do relatório de diligência.
Deverão ser verificados todos os elementos apresentados durante a impugnação
e peça recursal, e outros por ventura diligenciados, para esclarecer os seguintes pontos:
- das notas fiscais emitidas para vendas de entregas futuras - operações com
CFOPs 6922e 6116verificar quais as operações ali envolvidas, e se os valores foram oferecidos,
ou não, à tributação nos anos calendários como alega a recorrente. Se o valor referente ao CFOP
5116 (omissão de receita autuada de R$ 54.333,00), que a recorrente alega ser o valor do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) estão informados na DIPJ;
- do montante referente ao procedimento de "cut-off" - se o valor de R$
1.622.552,24 está adequadamente contabilizado (faturamento das vendas menos os custos a ela
inerentes);
- das notas fiscais que foram objeto de devoluções - se as provas documentais
acostadas nos autos e outras por venturas diligenciadas podem demonstrar as alegações da
recorrente que as operações em tais notas fiscais foram devolvidas;
- das notas fiscais referente a vendas canceladas - se as provas documentais
acostadas nos autos e outras por venturas diligenciadas podem demonstrar as alegações da
recorrente que as operações em tais notas fiscais foram canceladas;
- da reclassificação fiscal - notas fiscais de venda cuja receita foi, nas
alegações da recorrente, devidamente registrada, mas desconsideradas pela autoridade fiscal.
Todas as notas fiscais em litígio estão elencadas nos autos, tanto nos anexos do
relatório fiscal quanto nas demais peças do processo administrativo fiscal.
Destarte, nos termos do Parecer Cosit no 2, de 15 de janeiro de 2018, proponho
diligência em que a autoridade fiscal designada, em relação a estes documentos anexos à peça
recursal, deve fazer uma análise e batimento, além de outros elementos que entender necessários,
relacionados aos elementos motivadores da autuação fiscal, possam caracterizar a situação
alegada pela recorrente.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1402-001.676 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720049/2016-59

A autoridade fiscal poderá trazer aos autos, utilizando-se dos meios que
entender necessários, qualquer elemento ou informação, mesmo que não contemplado nos
explicitado acima, mas que no seu entender seja relevante para um melhor resultado da
diligência.
Entendo que seja necessário intimar a recorrente para apresentar
esclarecimentos e documentos complementares e adicionais julgado devidos para o total
esclarecimento da situação suscitada. Frise-se que não se quer aqui que seja meramente
referendada a decisão da DRJ, e sim aprofundado o procedimento fiscal que culminou com a
autuação fiscal.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, inclusive do relatório referido no parágrafo
anterior, cientificar o contribuinte, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que,
querendo, venha a se manifestar exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida
diligência, sendo desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 2590
DF CARF MF
Original